Tribunal: TJSP
Processo: 2020204-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Reajuste Contratual. Decisão que não inverteu o ônus da prova e determinou o rateio entre as partes do pagamento dos honorários periciais. Admissibilidade. Ausência de relação entre o ônus da prova e o rateio do pagamento dos honorários periciais. Custeio dos honorários periciais deve ser repartido equitativamente entre as partes, porquanto determinada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Reajuste Contratual. Decisão que não inverteu o ônus da prova e determinou o rateio entre as partes do pagamento dos honorários periciais. Admissibilidade. Ausência de relação entre o ônus da prova e o rateio do pagamento dos honorários periciais. Custeio dos honorários periciais deve ser repartido equitativamente entre as partes, porquanto determinada pelo juízo. Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020204-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Patricia Zuliani Marcondes, é a parte agravada Yasuda Marítima Seguros SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020204-36.2020.8.26.0000 - Voto no: 5017*rl
2/5
Voto no: 5017
Agravo de instrumento no: 2020204-36.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 21a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Márcio Teixeira Laranjo
Agravante: Patricia Zuliani Marcondes
Agravado(a): Yasuda Marítima Seguros SA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Reajuste
Contratual. Decisão que não inverteu o ônus da prova e
determinou o rateio entre as partes do pagamento dos
honorários periciais. Admissibilidade. Ausência de relação
entre o ônus da prova e o rateio do pagamento dos honorários
periciais. Custeio dos honorários periciais deve ser repartido
equitativamente entre as partes, porquanto determinada pelo
juízo. Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
340/341 (autos de origem), que deixou de inverter o ônus da prova, determinando o
rateio entre as partes do pagamento dos honorários periciais.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) determinação da inversão do ônus da
prova; ii) que os honorários periciais sejam pagos apenas pela parte agravada.
Recurso processado com efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020204-36.2020.8.26.0000 - Voto no: 5017*rl
3/5
12/13.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 26/29).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020204-36.2020.8.26.0000 - Voto no: 5017*rl
4/5
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de
relação entre o ônus da prova e o rateio do pagamento dos honorários periciais:
"Anoto, em continuidade, que o ônus de produzir a prova não se
confunde com a forma pela qual se dá a assunção das despesas
daí advindas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020204-36.2020.8.26.0000 - Voto no: 5017*rl
5/5
Aqui, ainda que à autora compita a formação da prova, certo é
que seu custeio deve ser repartido equitativamente entre as
partes, porquanto determinada pelo juízo a vinda do elemento de
convicção técnico. Isto, em atenção ao disposto no artigo 95,
caput, do Código de Processo Civil."
No mais, a prova a ser produzida será pericial técnica, não havendo um
ônus da prova à agravante nessa situação.
Ademais, cabe à agravante apenas realizar o pagamento dos honorários
periciais proporcionais arbitrados pelo juízo, para que a realização da prova ocorra,
sendo completamente incabível a sua pretensão.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)